Tribunal: TJBA
Processo: 8032027-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032027-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: KALLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA TORRES e outros Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. OPERAÇÃO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. CESSAÇÃO DA COAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de custodiada investigada no âmbito da operação Skywalker, apontada como gestora financeira de organização criminosa vinculada ao comando vermelho, pugnando-se pelo relaxamento da prisão temporária ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se subsiste interesse processual no habeas corpus que impugna prisão temporária quando há superveniência do transcurso do prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constata-se que transcorreu o prazo legal da prisão temporária após análise dos autos do processo originário. 4. Verifica-se que a paciente foi colocada em liberdade, cessando a coação alegada. 5. Prejudica-se o writ quando cessa a coação que fundamentou a impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus julgado prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8032027-11.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. EDUARDO ESTEVÃO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO e como paciente, KALLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA TORRES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem. Salvador, .